Tribunal: TJES
Processo: 5007120-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007120-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : C
ARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA –
COMPROVANTE DE ENDEREÇO – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO AOS PRECEITOS INTERPRETATIVOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO
– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. E
xtrai-se do comando legal do art. 124, §1º, inciso I, que a indicação do endereço onde o reeducando pretende estar durante o curso da saída temporária, não acolhe a interpretação literal
;

2
.
A
regra da indicação do endereço deve vir corroborada pela prova da existência do local, mediante a juntada de documento idôneo a suportar a
mens legis
, conforme interpretação jurisprudencial desta corte.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007120-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007120-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : C
ARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal
Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de CARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES, inconformado com a decisão da lavra da Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pleito de saída temporária sob o fundamento de que a apenado não preenchia o requisito previsto no artigo 123, III, da LEP,
conforme decisão proferida nos autos de número 2000200-68.2019.8.08.0014

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o recorrente tem direito à saída temporária posto que a
decisão impôs ônus ao recorrente em patamar superior ao que dispõe a norma vigente, nos termos do art. 124, §1º, I, da Lei de Execução Penal, estando violado o princípio da legalidade
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
c
onforme evento de número 3065583

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no evento de número 3065583 fls. 120
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
parcial
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3
140732

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
3
1
de a
gosto
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007120-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : C
ARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de CARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES, inconformado com a decisão da lavra da Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pleito de saída temporária sob o fundamento de que a apenado não preenchia o requisito previsto no artigo 123, III, da LEP,
conforme decisão proferida nos autos de número 2000200-68.2019.8.08.0014

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o recorrente tem direito à saída temporária posto que a
decisão impôs ônus ao recorrente em patamar superior ao que dispõe a norma vigente, nos termos do art. 124, §1º, I, da Lei de Execução Penal, estando violado o princípio da legalidade
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
c
onforme evento de número 3065583.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no evento de número 3065583 fls. 120
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
parcial
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3
140732

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o suposto excesso emanado da decisão judicial que entendeu por não preenchidos os requisitos do art. 124
,
§1º, I, da Lei de Execução Penal. Segundo o recurso, a simples existência de indicação de endereço supre a exigência normativa, não sendo necessária a juntada de comprovante de endereço.

Assim, conforme o arrazoado, a decisão que entendeu como indispensável a juntada de comprovante de endereço, impôs um ônus que não foi a intenção do legislador.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislação:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1
o
Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

A análise normativa por certo é realizada através de certas formas de interpretação, havendo a interpretação história, teleológica, literal e, ainda, a interpretação doutrinária e jurisprudencial.

A defesa, atendo-se ao que dita a singela previsão normativa, entende que o simples fornecimento do endereço já satisfaz a exigência do texto legal, sendo que a comprovação do mesmo transborda a uma ilegalidade.

Entretanto, necessário que se observe o dispositivo com a i
nterpretação que lhe confere a jurisprudência, inclusive desta corte, ao afirmar que:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA (ART. 122 A 124 DA LEP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 124 da Lei de Execuções Penais, estabelece em seu §1º, inciso I que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado o reeducando durante o gozo da saída temporária.
No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois o apenado apresentou endereço em outro estado da federação como o local em que poderia ser localizado, tornando imprudente sua saída desvigiada, afastando, assim, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da dificuldade de fiscalização das obrigações do reeducando durante o período de saída
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0006780-17.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 14/04/2021; DJES 26/05/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 124, §1º, INCISO I DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAR O ENDEREÇO EM QUE O REEDUCANDO USUFRUIRÁ DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 5º, INCISO II DA CF E ARTIGOS 1º, 2º, 122, 123, 124, §1º, I E 146-B, II, TODOS DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.
Neste aspecto, tratando-se de benefício que tem por escopo a manutenção dos vínculos familiares para a reinserção social do preso, seria um contrassenso deferi-lo, quando não há provas desse laço familiar. Ademais, não se pode olvidar que as saídas ocorrem de forma desvigiada, sendo certo que o não conhecimento do local a ser visitado pode colocar em risco o cumprimento da pena
. 2. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050967, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/202
2

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. ARTIGOS 123 E 124, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. O art. 124, da Lei de Execuções Penais estabelece, ainda, em seu § 1º, inciso I, que é condição a ser imposta pelo juiz da execução o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 3.
Diante da inexistência da comprovação de endereço, bem como da possibilidade de colocar em risco o cumprimento da pena remanescente, é inviável a saída desvigiada do agravante, em razão da ausência de compatibilidade da benesse com os objetivos da pena. Precedentes TJES
. 4. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050868, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022

Ao adequar a disposição normativa com os objetivos da pena, mais precisamente pela necessidade de se extrair a responsabilidade no cumprimento da pena, bem como o exercício da liberdade, ainda que de forma menos vigiada, a interpretação literal invocada pela defesa não atende aos contornos normativos e exigências da Lei de Execução Penal, sendo, no caso, indispensável a juntada do comprovante de endereço, principalmente porque, no presente caso, há que se considerar o que foi narrado pelo Ministério Público em primeiro grau:

Nesse ponto, a decisão judicial menciona que Unidade Penitenciária tentou contato com os familiares do apenado para que fosse fornecido o comprovante de residência, não tendo êxito em tal iniciativa, consoante se depreende da informação constante do seq. 143.1, da lavra do Diretor da Unidade Prisional, Gedeilson Costa Santos.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007120-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : C
ARLOS HENRIQUE DUARTE BERNARDES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA –
COMPROVANTE DE ENDEREÇO – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO AOS PRECEITOS INTERPRETATIVOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO
– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. E
xtrai-se do comando legal do art. 124, §1º, inciso I, que a indicação do endereço onde o reeducando pretende estar durante o curso da saída temporária, não acolhe a interpretação literal
;

2
.
A
regra da indicação do endereço deve vir corroborada pela prova da existência do local, mediante a juntada de documento idôneo a suportar a
mens legis
, conforme interpretação jurisprudencial desta corte.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em __21____/_09_____/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.